Tribunal: TJMT
Processo: 1024881-25.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1024881-25.2017.8.11.0041
APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
APELADO: OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS, OSCARLINA CINTRA TRAVASSOS
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DESPACHO
Anote-se no rosto dos autos o auto de penhora contra o apelado Oscar Cesar Ribeiro Travassos, nos termos do mandado expedido pelo juiz da 8a Vara do Trabalho de Cuiabá (ids no 57991019 e 57991019), com amparo no art. 860 do CPC, promovendo a secretaria os registros necessários.
Determino ainda, que seja comunicado o juízo solicitante e cientificadas as partes, informando-se também que a lide está sobrestada porque no Recurso Especial n. 1716113, Tema no 1016, submetido ao rito dos repetitivos, foi ordenada a suspensão da tramitação de processos em todo o território nacional, com fundamento no artigo 1037, inciso II, do CPC/2015, para firmar precedente qualificado sobre validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária, e sobre ônus da prova da base atuarial do reajuste, matérias discutidas na Apelação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de outubro de 2020
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator